Tribunal: STF
Processo: RE 245764
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
CONFLITO DE LEIS NO TEMPO - ATO PROCESSUAL - FAC-
SÍMILE. Descabe a aplicação da Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999,
à hipótese em que o termo final do prazo para o recurso ocorreu em
data anterior à respectiva publicação. Prevalência do entendimento
majoritário pretérito, em relação ao qual guardo reservas, no
tocante à exigibilidade da entrada do original no Protocolo desta
Corte dentro do prazo previsto para a prática do ato processual.